Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2.A notificação do devedor é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, assim, para melhor entendimento dos artigos 2o, §2o, e 3o, deve-se considerar que o credor agiu de boa-fé ao remeter a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato de financiamento.
3.Distingue-se a devolução do AR pelo motivo “mudou-se” do “ausente”, pois, no primeiro, o credor fiduciário não deixou de cumprir com sua obrigação de notificar, enquanto que o devedor fiduciário agiu de má-fé ao deixar de informar que se encontra em local diferente do informado no contrato. No segundo, a notificação sequer ocorreu, pois ninguém a recebeu no endereço informado no contrato, embora o devedor lá ainda resida.
4. Apelação conhecida eprovida. Sentença desconstituída. Unânime.